Tribunal: STF
Processo: RE 1284546
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES ATRASADOS RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA. COBRANÇA PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
    1. Apelação do IFCE em face de sentença que julgou procedente a ação para condenar o réu a pagar ao autor as diferenças atrasadas relativas à vantagem "Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC III", referentes ao período de março/2013 a dezembro/ 2014. 
    2. A jurisprudência desta eg. Corte Regional encontra-se pacificada no sentido de que o pagamento de verbas atrasadas, já reconhecidas pela Administração, não pode ficar condicionado, indefinidamente, à manifestação de vontade do órgão pagador, mormente se já houver transcorrido tempo suficiente para realizar o adimplemento da dívida. Precedentes: 08042319020144058400 (Desembargador Federal PAULO MACHADO CORDEIRO, Terceira Turma, 19/03/2015); 08025494620134058300 (Desembargador Federal MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, 19/03/2015). 
    3. Demonstrado o reconhecimento administrativo da dívida, nos termos da Portaria nº 820/PROGEP de 03/11/2015, faz jus o demandante ao seu adimplemento, independentemente das restrições apontadas pelo réu para o pagamento de exercícios anteriores, uma vez que a ausência de previsão orçamentária será suprida pelo comando judicial, com a imposição do pagamento por Precatório ou RPV. 
    4. Considerando que o recurso foi interposto na vigência da novel legislação processual, cabível a majoração da verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 
    5. Apelação desprovida. ”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 102, § 2º; 163; 167 e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Não procede a irresignação, haja vista que, no que se refere à impossibilidade de imposição de pagamento das quantias já conhecidas administrativamente a título de Reconhecimento de Saberes e Competências, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator da causa para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público. Direito à incorporação de vantagem. Reconhecimento na via administrativa. Pagamento de atrasados. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conhecendo do agravo, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 790.210/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1/8/14). 
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.026.839/PB, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/3/17; ARE nº 1.067.187/PB; Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/8/17; e ARE nº 1.066.878/PB, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 01/09/17.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente